Tribunal: TRF3
Processo: 0000119-91.2018.4.03.6116
Classe: Apelação Criminal
Órgão julgador: Desembargador Federal NINO TOLDO
Órgão colegiado: GAB. 40 - DES.FED. NINO TOLDO
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: definitivo. Isso porque, se assim não o fosse, haveria prejuízo ao direito de liberdade do apelante, ao qual é também garantida a celeridade processual.

Inteiro teor:
Inteiro Teor (7740611)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

D.E.

Publicado em 06/02/2020

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000119-91.2018.4.03.6116/SP

2018.61.16.000119-0/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal NINO TOLDO

APELANTE

:

JOSE ALBANO MARTINS DAS NEVES reu/ré preso(a)

ADVOGADO

:

SP382385 SIMONE MARIA POLONIO PANZERI JAYME e outro(a)

APELANTE

:

RONALDO CAMILO REIS reu/ré preso(a)

ADVOGADO

:

SP194436 PETTERSON DA SILVA RUFINO e outro(a)

APELANTE

:

JOAO FRANCO DE LACERDA reu/ré preso(a)

ADVOGADO

:

SP238178 MEIRE SEBASTIANA DE MELLO GOLDIN e outro(a)

:

SP155360 ORLANDO MACHADO DA SILVA JÚNIOR

APELADO(A)

:

Justica Publica

No. ORIG.

:

00001199120184036116 1 Vr ASSIS/SP

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES AFASTADAS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÕES. ATENTADO CONTRA SEGURANÇA DE TRANSPORTE AÉREO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

1. Todos os elementos probatórios carreados aos autos são convergentes quanto à transnacionalidade dos delitos em exame. A droga provinha do Paraguai e era comercializada no Brasil. Competência da Justiça Federal.

2. Materialidade e autoria comprovada em relação aos delitos de tráfico de drogas e desenvolvimento de atividade clandestina de telecomunicações.

3. Em relação ao delito de associação para o tráfico, materialidade e autoria comprovados em relação a dois dos réus.

4. Absolvição com relação ao crime de atentado contra segurança de transporte aéreo.

5. A quantidade e a natureza da droga apreendida (1.280,35 kg de maconha) autorizariam, por si sós, a fixação da pena-base em patamar mais elevado do que o fixado na sentença. Todavia, como não houve recurso da acusação quanto a isso, fica mantida a pena-base fixada na sentença.

6. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a prisão em flagrante não impede o reconhecimento da atenuante da confissão

7. Mantido o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade (CP, art. 33, § 2o, "a").

8. Apelações parcialmente providas e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, REJEITAR TODAS AS QUESTÕES PRELIMINARES, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação de JOSÉ ALBANO para absolvê-lo da imputação da prática do crime previsto no art. 261 do Código Penal e, DE OFÍCIO, aplicar a atenuante da confissão espontânea, em relação ao crime de tráfico transnacional de drogas; DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação de RONALDO CAMILO para absolvê-lo da imputação da prática do crime do art. 35,
caput
, c.c. o art. 40, I, ambos da Lei no 11.343/2006; NEGAR PROVIMENTO à apelação de JOÃO FRANCO DE LACERDA, ficando as penas definitivamente fixadas em 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial fechado, e 1.604 (mil seiscentos e quatro) dias-multa

para JOSÉ ALBANO MARTINS DAS NEVES; 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial fechado, e 1.744 (mil setecentos e quarenta e quatro) dias-multa

para JOÃO FRANCO DE LACERDA; 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial fechado, e 959 (novecentos e cinquenta e nove) dias-multa

para RONALDO CAMILO REIS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 30 de janeiro de 2020.

NINO TOLDO

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

NINO OLIVEIRA TOLDO:10068

No de Série do Certificado:

11A2170626662A49

Data e Hora:

30/01/2020 15:40:37

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000119-91.2018.4.03.6116/SP

2018.61.16.000119-0/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal NINO TOLDO

APELANTE

:

JOSE ALBANO MARTINS DAS NEVES reu/ré preso(a)

ADVOGADO

:

SP382385 SIMONE MARIA POLONIO PANZERI JAYME e outro(a)

APELANTE

:

RONALDO CAMILO REIS reu/ré preso(a)

ADVOGADO

:

SP194436 PETTERSON DA SILVA RUFINO e outro(a)

APELANTE

:

JOAO FRANCO DE LACERDA reu/ré preso(a)

ADVOGADO

:

SP238178 MEIRE SEBASTIANA DE MELLO GOLDIN e outro(a)

:

SP155360 ORLANDO MACHADO DA SILVA JÚNIOR

APELADO(A)

:

Justica Publica

No. ORIG.

:

00001199120184036116 1 Vr ASSIS/SP

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator
): Trata-se de apelações interpostas por
JOSÉ ALBANO
MARTINS DAS NEVES,
JOÃO FRANCO
DE LACERDA e
RONALDO
CAMILO REIS em face da sentença proferida pela 1a Vara Federal de Assis/SP que condenou:

a) JOSÉ ALBANO, como incurso nos artigos 33 e 35, c.c. art. 40, I, da Lei no 11.343/2006, no art. 183 da Lei no 9.472/97 e no art. 261 do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos, 4 (quatro) meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.928 (mil novecentos e vinte e oito) dias-multa;

b) JOÃO FRANCO, como incurso nos artigos 33 e 35, c.c. art. 40, I, da Lei no 11.343/2006 e no art. 183 da Lei no 9.472/97, à pena de 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 1.745 (mil setecentos e quarenta e cinco) dias-multa; e

c) RONALDO, como incurso nos artigos 33 e 35, c.c. art. 40, I, da Lei no 11.343/2006 e no art. 183 da Lei no 9.472/97, à pena de 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado, e 1.839 (mil oitocentos e trinta e nove) dias-multa.

A denúncia (fls. 434/444), recebida em 05.07.2018 (fls. 664) narra:

No dia 03 de março de 2018, por volta das 14:30h, no interior de propriedade rural localizada no município de Paraguaçu Paulista/SP,
JOSÉ ALBANO MARTINS DAS NEVES, JOÃO FRANCO DE LACERDA
, vulgo "LACERDA", e
RONALDO CAMILO REIS
, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, importaram e transportaram, bem como concorreram para a importação, transporte e guarda de
1.280,35 kg (
um mil e duzentos e oitenta quilogramas e trinta e cinco gramas
)
da droga Canabis sativa L., popularmente conhecida como maconha, oriunda do Paraguai e sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda, que em data e horários incertos, mas até o dia 03 de março de 2018,
JOSÉ ALBANO MARTINS DAS NEVES, JOÃO FRANCO DE LACERDA
, vulgo "LACERDA", e
RONALDO CAMILO REIS
associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, tráfico ilícito de drogas.

Consta, também, que no dia 03 de março de 2018, em horário incerto, mas até 14:34 horas,
JOSÉ ALBANO MARTINS DAS NEVES, JOÃO FRANCO DE LACERDA
, vulgo "LACERDA", e
RONALDO CAMILO REIS
desenvolveram atividade clandestina de telecomunicação.

Consta, por fim, no dia 03 de março de 2018, das 05:22 às 14:34 horas,
JOSE ALBANO MARTINS DAS NEVES
expôs a perigo aeronave alheia.

Segundo restou apurado, em data anterior aos fatos, Policiais Federais receberam notícia de que o ex-bombeiro conhecido por "LACERDA", residente no município de Paraguaçu Paulista/SP, estaria se preparando para receber uma carga de drogas, a qual seria transportada por um avião, mantendo, inclusive, contanto com o piloto da aeronave.

(...)

Munidos de todas essas informações, a Polícia Federal e a Polícia Militar permaneceram de campana na propriedade rural identificada, avistando a chegada de RONALDO e JOÃO, por volta das 13:30 horas, os quais abriram a porteira e o hangar que estavam trancados por cadeado e ali permaneceram no aguardo de JOSÉ ALBANO.

Por volta das 14:30 horas, pousou na pista clandestina a aeronave prefixo PT-WUO, pilotada por JOSÉ ALBANO.

Imediatamente, os agentes da Polícia Federal abordaram todos os denunciados e localizaram no interior da aeronave 990 (novecentos e noventa) tabletes de maconha, além de outros 386 (trezentos e oitenta e seis) tabletes ocultos no hangar onde a aeronave foi estacionada até o pouso, sob uma lona, fato que demonstra ser aquele local usualmente utilizado como entreposto para o recebimento de drogas para posterior distribuição.

A sentença (fls. 1.024/1.059) foi publicada em 31.10.2018 (fls. 1.060).

Em suas razões de apelação (fls. 1.141/1.192), a defesa de JOSÉ ALBANO alega,
preliminarmente
: a) ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva; b) incompetência do juízo federal, em face da inexistência da transnacionalidade; c) cerceamento de defesa, com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; d) não realização de audiência de custódia; e) ausência de autorização judicial para a interceptação telefônica. No
mérito
, alega a excludente de culpabilidade por coação moral irresistível, e pede sua absolvição quanto à imputação de prática dos delitos de associação para o tráfico de drogas e de atentado contra a segurança de transporte aéreo e de desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicação.
Subsidiariamente
, pede a redução da pena-base para o patamar mínimo em relação ao delito de tráfico; a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, no seu grau máximo, e a impossibilidade de perdimento dos bens adquiridos de forma lícita.

A defesa de RONALDO, em seu recurso (fls. 1.204/1.222), alega,
preliminarmente
: a) incompetência do juízo federal, em face da inexistência da transnacionalidade; b) ausência de autorização judicial para a interceptação telefônica; c) cerceamento de defesa, com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; d) não realização de audiência de custódia. No
mérito
, alega a falta de provas da associação para o tráfico e do crime de desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicação.
Subsidiariamente
, pede aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e a aplicação da detração do tempo de prisão provisória já cumprida até a prolação da sentença.

A defesa de JOÃO FRANCO, ao interpor o recurso de apelação, requereu a apresentação de razões recursais nos termos do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal (fl. 1.123). Em suas razões recursais (fls. 1.287/1.291), alega,
preliminarmente
: a) ausência de autorização judicial para a interceptação telefônica; b) cerceamento de defesa. No
mérito
, alega insuficiência de provas para a condenação e ausência de dolo em relação ao crime de tráfico.
Subsidiariamente
, pede a revisão da dosimetria da pena em relação ao crime de associação para o tráfico; a incidência da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal e a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, com a substituição dessa pena por penas restritivas de direitos.

Contrarrazões a fls. 1.228/1.256, em relação às apelações de JOSÉ ALBANO e RONALDO, e, a fls. 1.321/1.338, em relação à de JOÃO FRANCO.

A Procuradoria Regional da República opinou pelo desprovimento dos recursos de JOSÉ ALBANO e RONALDO (fls. 1262/1270), assim como de JOÃO FRANCO (fls. 1.340/1.345).

É o relatório.

À revisão.

NINO TOLDO

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

NINO OLIVEIRA TOLDO:10068

No de Série do Certificado:

11A2170626662A49

Data e Hora:

17/10/2019 11:02:01

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000119-91.2018.4.03.6116/SP

2018.61.16.000119-0/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal NINO TOLDO

APELANTE

:

JOSE ALBANO MARTINS DAS NEVES reu/ré preso(a)

ADVOGADO

:

SP382385 SIMONE MARIA POLONIO PANZERI JAYME e outro(a)

APELANTE

:

RONALDO CAMILO REIS reu/ré preso(a)

ADVOGADO

:

SP194436 PETTERSON DA SILVA RUFINO e outro(a)

APELANTE

:

JOAO FRANCO DE LACERDA reu/ré preso(a)

ADVOGADO

:

SP238178 MEIRE SEBASTIANA DE MELLO GOLDIN e outro(a)

:

SP155360 ORLANDO MACHADO DA SILVA JÚNIOR

APELADO(A)

:

Justica Publica

No. ORIG.

:

00001199120184036116 1 Vr ASSIS/SP

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):
Trata-se de apelações interpostas por
JOSÉ ALBANO
MARTINS DAS NEVES, JOÃO FRANCO DE
LACERDA
e
RONALDO
CAMILO REIS em face da sentença proferida pela 1a Vara Federal de Assis/SP que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, desenvolvimento de atividade clandestina de telecomunicações e atentado contra a segurança de transporte aéreo (este último apenas o corréu José Albano).

Da preliminar de incompetência da Justiça Federal

Alegam os apelantes que a Justiça Federal é incompetente para processar e julgar os crimes de tráfico e de associação, pois a transnacionalidade dos delitos não estaria comprovada.

Como bem asseverou o Ministério Público Federal (MPF), em seu parecer (fls. 1.262/1.270), a transnacionalidade do delito restou comprovada em razão da quantidade da droga aprendida, pois "
o crime foi consumado em região de fronteira, como bem restou demonstrado pelo laudo da perícia Criminal Federal realizada no aparelho GPS às fls. 149/156 que confirmou a rota percorrida, revelando que a droga foi trazida do Paraguai para território nacional
", bem como pelo interrogatório judicial do réu JOSÉ ALBANO, que confirmou ter realizado a compra das drogas no Paraguai.

Nesse sentido, confira-se a seguinte passagem da sentença (fls. 1.024/1.059):

Ao contrário do que diz a defesa, o laudo de perícia Criminal Federal no 078/2018-UTEC/DPF/MII/SP de fls. 149-156 comprova a transnacionalidade do delito. A perícia realizada no receptor GPS marca GARMIM, modelo AERA 510, que se encontrava instalado no para-brisa da aeronave PT-WUO, constatou que, na data da prisão em flagrante, a aeronave pilotada pelo acusado José Albano Martins das Neves partiu de Paraguaçu Paulista/SP às 05:22h, fez uma rápida parada em Dourados/MS e teve como destino o Paraguai, retornando logo em seguida pela mesma rota com destino a Paraguaçu Paulista. É o que se vê da figura 3 da fl. 153 que ilustra e comprova a trilha percorrida pela aeronave no dia da prisão.

Acerca do tema, trago precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDÍCIOS ACERCA DA ORIGEM ESTRANGEIRA DO ENTORPECENTE. TRANSNACIONALIDADE DA CONDUTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES.

1. É competência da Justiça Federal processar e julgar os crimes previstos nos artigos 33 a 37 da Lei n. 11.343/2006, se caracterizada a transnacionalidade do delito.

2.
Na espécie, evidencia-se a transnacionalidade do delito de tráfico de drogas, em face das circunstâncias do evento, do local da prisão do acusado, do relato dos policiais responsáveis pelo flagrante delito e do depoimento do acusado às autoridades policiais.

3. Conflito conhecido para declarar competente o JUÍZO FEDERAL DA VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PONTA PORÃ - SJ/MS, ora suscitado.

(CC 132133/MS, Reg. no 201400069271, Terceira Seção, v.u, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28.05.2014; DJe 02.06.2014, destaquei)

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. TRANSNACIONALIDADE COMPROVADA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROVIDO.

1.
Para a configuração da transnacionalidade do delito, não é necessário que o agente ou o entorpecente ultrapasse as fronteiras do País. O delito, com essa causa de aumento, pode ocorrer no território nacional, desde que haja elementos indicativos de que o fato se relacione com o estrangeiro.

2. Recurso em sentido estrito provido.

(TRF3, RSE 0003287-61.2014.4.03.6110, Quinta Turma, Rel. Des. Federal André Nekatschalow, j. 23.02.2015, DJF 3 Judicial 1 03.03.2015, destaquei)

Portanto,
rejeito a preliminar
e reafirmo a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.

Da preliminar de nulidade por ausência de autorização judicial para a interceptação telefônica

Alegam os apelantes nulidade do feito em razão em razão do uso de interceptação telefônica sem autorização judicial.

Sem razão, contudo. Do exame das provas dos autos, restou comprovado que a investigação teve início de denúncia anônima. A propósito, destaco o seguinte trecho da sentença, que bem elucida a questão:

Ocorre que tal fato não se confirmou em Juízo. Por iniciativa deste Magistrado, foi instado a depor como testemunha do Juízo o próprio Delegado Federal que conduziu a investigação, Dr. Paulo Eduardo Aguilar da Silva, o qual foi enfático ao dizer que não houve monitoramento telefônico neste caso e que a investigação teve início a partir de denúncias anônimas que deram conta que o acusado João Franco de Lacerda, vulgo "Lacerda", estaria prestes a receber uma carga de drogas na cidade de Paraguaçu Paulista/SP. O agente federal que recebeu as denúncias, Fernando Vinícius Franco, ao ser ouvido, informou que elas se consumaram mediante uma ligação em seu telefone celular.

Rejeito a preliminar
arguida, em razão de não existir nenhuma interceptação telefônica no caso.

Da preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa.

Alegam os apelantes que ocorreu cerceamento do direito de defesa, com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que alguns documentos só foram disponibilizados no dia da audiência, conforme termo de rompimento de lacre (fls. 838) e que "
a abertura do LACRE em audiência demonstra que os objetos apreendidos não estavam nos autos e não foram oportunizados a defesa para que pudesse realizar a contraprova em tempo e modo adequado
."

Aduzem que não houve tempo hábil para apresentar razões de apelo, pois foram intimados a apresentar as razões "
no prazo legal e comum de 07/01/2019 à 14/01/2019
".

Sem razão, contudo. Com relação ao rompimento do lacre em audiência, corroboro a fundamentação do juízo
a quo
ao afastar a preliminar de cerceamento de defesa, nos seguintes termos:

Aliás, conforme se verifica às fls. 82-90, as defesas dos acusados tiveram acesso aos autos do IPL já em março de 2018, logo após a prisão em flagrante. Neste juízo, os objetos apreendidos foram recebidos e encaminhados o depósito judicial em 06/06/2018, onde sempre estiveram a disposição para consulta e análise, bastando mero requerimento da defesa nesse sentido. Ou seja, os materiais e bens apreendidos sempre estiveram ao pleno e integral alcance dos defensores, que não foram diligentes o suficiente para requerer a sua análise antes da audiência.

Não se pode confundir lapso de esquecimento com nulidade sem afrontar o disposto no artigo 565 do Código de Processo Penal.

Mesmo a defesa tendo esquecido das provas materiais encartadas nos autos do Inquérito Policial, teve nova oportunidade de manifestação em audiência, quando da abertura dos envelopes contendo os materiais apreendidos por ordem judicial, e também por ocasião do prazo concedido à apresentação de alegações finais. (fl. 1029vo)

Quanto aos prazos processuais, mais uma vez sem razão a defesa, uma vez que os mesmos são previstos em lei e não podem ser alterados por vontade da defesa. Nesse sentido, destaco das contrarrazões (fls. 1.237/1.238):

Antes de mais nada, é inviável a alteração dos prazos processuais a ações penais cujos réus aguardem cautelarmente custodiados o julgamento definitivo. Isso porque, se assim não o fosse, haveria prejuízo ao direito de liberdade do apelante, ao qual é também garantida a celeridade processual.

Outrossim, não parece razoável a alegação de que a defesa não teria tido tempo hábil para formular suas razões de apelação, já que as apresentou nesta instância - ou seja, não fez uso da faculdade prevista no §4o do art. 600 do Código de Processo Penal como fez o patrono do recorrente JOÃO FRANCO DE LACERDA -, bem como as
formulou em mais de 50 (cinquenta) laudas
. (destaquei)

Portanto,
rejeito também essa preliminar
.

Da preliminar de nulidade por ausência de realização de audiência de custódia.

Alegam os apelantes JOSÉ ALBANO e RONALDO grave violação dos direitos dos autuados em razão da ausência da audiência de custódia. Sem razão, contudo.

A propósito, corroboro a fundamentação do juízo
a quo
ao afastar a preliminar, nos seguintes termos:

Todavia, a propósito do tema, a jurisprudência é assente no sentido de que a não realização da audiência de custódia, por si só, não acarreta nulidade do feito. Pode acarretar, eventualmente, a nulidade da prisão, quando restar comprovada a ofensa aos direitos e garantias constitucionais do acusado, hipóteses inocorrentes nos autos.

[...]

Ademais, havendo motivos que justificassem a realização da audiência de custódia, caberia à defesa formular pleito nesse sentido sustentando a necessidade da realização do ato considerando que, a teor do artigo 316 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares podem ser revisitadas pelo Juiz competente enquanto não ultimado o ofício jurisdicional, a quem incumbe a reavaliação da constrição.

Não deve ser deslembrada, também, a regra denominada pas de nulité sans grief, segundo a qual nenhuma nulidade será declarada sem que dela tenha advindo prejuízo, isso porque a alegação defensiva de nulidade vem divorciada de qualquer demonstração ou meramente apontamento de prejuízo.

Rejeitadas todas as questões preliminares, passo ao exame do
mérito
.

Rejeito

a alegação de coação moral irresistível
formulada por JOSÉ ALBANO. Para que possam ser admitidas, as excludentes de ilicitude ou de culpabilidade devem ficar cabalmente comprovadas, competindo tal ônus ao acusado, não bastando apenas alegá-las. No caso, não há prova de que o acusado tenha sofrido grave ameaça para que praticasse o crime, sob pena de sofrer um mal injusto e irreparável (CP, art. 22). Assim, demonstrado que agiu por sua vontade, livre e consciente, não se configura a excludente alegada, bem como a atenuante genérica prevista no art. 65, III, "c", do CP.

Do crime de tráfico transnacional de drogas

Embora não seja objeto do recurso, registro que a
materialidade
está devidamente comprovada para todos os corréus, pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/11); pelo auto de apresentação e apreensão (fls. 17/19) e pelo laudo de perícia criminal federal definitivo (157/159), que atestam ser maconha a substância apreendida (1.280,35 kg - mil e duzentos e oitenta quilogramas e trinta e cinco gramas).

A
autoria
, por sua vez, com relação ao corréu JOSÉ ALBANO está devidamente demonstrada pela certeza visual do crime, proporcionada por sua prisão em flagrante, corroborada por sua confissão e pela prova oral produzida em contraditório judicial.

Os apelantes LACERDA e RONALDO negam qualquer participação nos delitos. Entretanto, a versão por eles apresentada, no sentido de que estariam ali para trabalhos de terraplenagem, não encontra respaldo nas demais provas dos autos. A propósito, destaco o seguinte trecho da sentença:

Igualmente não paira dúvida quanto à autoria delitiva, isso porque os agentes foram surpreendidos em estado de flagrância enquanto importavam/transportavam e guardavam a droga apreendida.

O estado flagrancial em que surpreendidos, somado à tentativa de fuga no momento da operação policial, e indeléveis relações de proximidade e de coatividade, fazem recair sobre os acusados o nexo causal entre suas condutas e os comportamentos criminosos desnudados.

Embora por ocasião do flagrante, em sede policial, os acusados tenham tentado escusar-se dos fatos a eles imputados apresentando versões nada convincentes - no sentido de que Lacerda e Ronaldo estariam no sítio H2O para trabalhos de terraplenagem, enquanto José Albano alegou desconhecer a natureza da carga que transportava, embora "suspeitasse" de que se tratava de algo ilícito - os testemunhos colhidos em Juízo reforçaram os elementos informativos amealhados na esfera inquisitorial demonstrando o nexo entre seus comportamentos e os delitos narrados na inicial.

[...]

O acusado João Franco de Lacerda, na tentativa de ocultar sua relação de "sociedade" com seus comparsas nas atividades criminosas, disse que apenas "fazia serviços" esporádicos para José Albano, mas não esclareceu as anotações realizadas em sua agenda sobre pousos e decolagens que ocorriam constantemente no local dos fatos, que eram pessoalmente controlados por ele. Não explicou o que significava a expressão "piloto pousou carregado" feita em suas anotações no dia 25 de janeiro e qual a relação dos trabalhos que prestava com o pouso do avião carregado ou não.

Em que pesem as alegações de "Lacerda", das anotações constantes de sua agenda associadas às circunstâncias da prisão e demais elementos de prova a única conclusão plausível é que ele, associado a José Albano (tratado por Lacerda como "piloto-londrina"), controlavam os pousos e decolagens na pista clandestina situada na propriedade rural de José Albano de aeronaves que traziam drogas para abastecer a região e norte do Paraná.

O corréu Ronaldo Camilo Reis, ao ser interrogado, apresentou versão igualmente inverossímil. Disse que saiu de Cornélio Procópio e foi até Paraguaçu Paulista de carona com caminhoneiros, a fim de operar uma retroescavadeira para "Lacerda", após obter seu contato telefônico em um posto de gasolina, sem nem sequer ter ideia de quanto ganharia. Afirmou que foi ao sítio fazer uma análise do terreno, mas não explicou porque ficou o tempo todo no interior do hangar.

Portanto, mantenho a condenação de JOSÉ ALBANO MARTINS DAS NEVES, JOÃO FRANCO DE LACERDA e RONALDO CAMILO REIS pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c.c art. 40, I, ambos da Lei no 11.343/2006.

Do crime de associação para o tráfico

O delito previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006 exige, para a sua configuração, a comprovação de vínculo estável e permanente entre os agentes. Esse é o entendimento do STJ, conforme se pode verificar pela leitura da seguinte ementa:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA DO TRÁFICO DE DROGAS. 3. DESCARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. DENÚNCIA QUE NÃO DESCREVE O VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

1. (...)

2. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico de drogas - art. 35 da Lei n. 11.343/2006 - é imprescindível a demonstração da associação estável, permanente e duradoura de duas ou mais pessoas para o fim de reiteradamente praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34 da referida lei. No caso, tal mister não restou demonstrado à luz dos fatos narrados na denúncia, o que impõe, por certo, o reconhecimento da absolvição do réu. Precedentes.

3. (...)

(HC 271.723/MG, Quinta Turma, maioria, Rel. Min. Jorge Mussi, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.04.2014, DJe 02.05.2014)

No caso dos autos, pelo que se depreende das provas produzidas, o os apelantes JOSÉ ALBANO e LACERDA estariam associados, de forma estável e permanente, para a prática do tráfico de drogas, de modo a caracterizar o referido crime. Nesse sentido, confira-se a seguinte passagem da sentença:

Como se vê dos documentos apreendidos na residência de Lacerda comprovando suas constantes idas ao sítio e o pagamentos e investimentos naquela propriedade, o relacionamento entre ele e José Albano mostrou-se muito próximo, inclusive sob a forma de sociedade.

Digno de realce são as anotações dos dias 25 e 26 de janeiro, onde há menção à chegada do "piloto Maringá" e ida conjunta ao sítio (25 de janeiro) e, na sequência, pousos carregados nos dias 25 e 26 de janeiro, indicando que aquela pista clandestina era utilizada com frequência para o tráfico de drogas.

As anotações dos dias 26 e 27 de fevereiro (fls. 110-111 do Apenso I), apesar de indicar apenas idas ao sítio, coincidem com pousos e decolagens naquela localidade registrados no aparelho GPS apreendido, as quais indicam deslocamentos (trilhas) para Dourados/MS e Paraguai e posterior retorno a Paraguaçu Paulista/SP, havendo indícios de que a droga apreendida no interior do hangar seja proveniente de tal viagem.

Portanto, de todo conjunto probatório amealhado tanto na fase inquisitorial quanto no curso da instrução restou comprovado que os acusados, de forma livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, atuaram em concurso para importar e transportar, sem autorização e em desacordo com determinação legal 1.280,35 Kg de maconha e, para tanto, se utilizaram da aeronave prefixo PT-WUO, mediante a utilização de pista clandestina localizada na propriedade rural pertencente ao corréu José Albano Martins das Neves.

Com relação ao corréu RONALDO, não verifico nenhuma prova nos autos no sentido de que existia associação estável e permanente com os demais corréus. O próprio corréu JOSÉ ALBANO, em suas razões de apelação (fls. 1.175) afirmou:

Impende registrar, primacialmente, que o Apelante José Albano
NÃO CONHECE NEM NUNCA TEVE QUALQUER CONTATO
com o senhor Ronaldo Camilo Reis.

Ao que tudo indica, RONALDO praticou crime autônomo de tráfico de drogas em parceria com agentes que compunham a organização em exame, mas não se pode afirmar, com segurança, que ele integrava a organização de modo estável e permanente.

Portanto,
absolvo
RONALDO CAMILO REIS da imputada prática do crime do art. 35,
caput
, c.c. o art. 40, I, ambos da Lei no 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e
mantenho a condenação
de JOSÉ ALBANO MARTINS DAS NEVES e JOÃO FRANCO DE LACERDA.

Do crime contra as telecomunicações

A
materialidade
e a
autoria
desse crime não foram objeto do recurso. Todavia, registro que ambas estão suficientemente comprovadas. A materialidade, pelo auto de apresentação e apreensão (fls. 17/19) e pelo laudo de perícia criminal (fls. 204/206), que esclarece que o equipamento em questão é um transceptor da marca ICON, Modelo IC-A24, com certificado de homologação expedido pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL,
cancelado
. A autoria, por sua vez, também está suficientemente demonstrada pela prova oral produzida em contraditório durante a instrução processual. Nesse sentido, cito trecho da sentença:

Importante destacar que o delito previsto no artigo 183 da Lei no 9.475/97 considera como clandestina "a atividade desenvolvida sem a competente concessão, permissão ou autorização de serviço, de uso de radiofrequência e de exploração de satélite." Por se tratar de crime de perigo abstrato, os elementos normativos "serviço", "uso" e "exploração" estão a indicar apenas o conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecomunicação, conforme literaliza o artigo 60 da mencionada lei.

Assim, trata-se de crime formal cuja configuração desnecessita da concretização efetiva dos elementos normativos, bastando a mera possibilidade de transmitir, emitir ou receber, por fio, radioeletrecidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza (parágrafo 1odo artigo 60 da Lei no 9.475/97).

[...]

A orientação doutrinária-jurisprudencial acima tem por fundamento justamente a proteção do objeto jurídico tutelado, isso porque a existência de mecanismos de mera oferta de telecomunicação, divorciado da respectiva autorização, é suficiente a interferir nos meios de comunicação, colocando em risco atividades imprescindíveis atreladas às emergências públicas como serviço de polícia e de saúde, havendo significativo potencial de violação.

Anoto que, em relação ao uso clandestino de rádio transceptor, o STJ já pacificou sua jurisprudência no sentido de que essa conduta subsome-se ao tipo penal do art. 183 da Lei no 9.472/97, e não àquele previsto no art. 70 da Lei no 4.117/62. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RÁDIO INSTALADA EM VEÍCULO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO. DELITO TIPIFICADO NO ART. 183 DA LEI N. 9.472/1997. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

- Esta Corte possui o entendimento pacífico de que "a prática de atividade de telecomunicação sem a devida autorização dos órgãos públicos competentes subsume-se no tipo previsto no art. 183 da Lei 9.472/97; divergindo da conduta descrita no art. 70 da Lei 4.117/62, em que se pune aquele que, previamente autorizado, exerce a atividade de telecomunicação de forma contrária aos preceitos legais e aos regulamentos" (CC 101.468/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 10.9.2009).

- O recorrido foi condenado por fazer uso de rádio comunicador, desenvolvendo clandestinamente atividade de telecomunicação, pois operava rádio em veículo sem a devida autorização da autoridade competente, o que atrai a incidência do art. 183 da Lei n. 9.472/1997. Precedentes. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.464.640/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Ericson Maranho, Desembargador Convocado do TJ/SP, j. 18.12.2014, DJe 06.02.2015)

No caso, ficou comprovado que a aeronave conduzida pelo apelante JOSÉ ALBANO estava equipada com rádio transceptor em funcionamento, com autorização da ANATEL cancelada, caracterizando, portanto, a hipótese prevista no art. 183 da Lei no 9.472/1997.

Portanto,
mantenho a condenação
de JOSÉ ALBANO MARTINS DAS NEVES, JOÃO FRANCO DE LACERDA e RONALDO CAMILO REIS pela prática do crime previsto no art. 183 da Lei no 9.472/1997.

Do crime de atentado contra a segurança de transporte aéreo.

O juízo
a quo
entendeu que a
materialidade
e a
autoria
do delito estão devidamente comprovadas. Nesse sentido, cito trechos da sentença:

O objeto jurídico protegido, no caso dos autos, é a segurança daqueles envolvidos direta ou indiretamente no transporte aéreo, máxime porque a mera navegação pode resultar em situações como choque ou queda que, ocorridas, colocam em risco toda a coletividade.

O delito em apreço tem natureza jurídica de crime de perigo abstrato ou presumido, ou seja, o dano é ínsito à pratica delitiva. Não é possível delimitar especificamente quais são as possíveis vítimas, sendo, igualmente, impossível exigir a efetiva realização do resultado naturalístico, justamente porque é essa consequência específica que se pretende evitar com as amplas e rigorosas normas de aviação.

[...]

A culpabilidade merece maior reprovação em virtude da quantidade de elementos que caracterizam a configuração do crime em tablado. Com efeito, os voos foram levados a efeito pelo réu, na condição de piloto, com Certificado de Aeronavegabilidade - CA vencido em 16/03/2018 e Inspeção Anual de Manutenção - IAM vencida em 03/01/2018. Além disso, o réu, não poderia atuar como piloto de qualquer aeronave de matrícula brasileira, pois seu Certificado Médico Aeronáutico (CMA) estava vencido desde 08/08/2017.

Não sendo suficiente, os voos foram realizados sem fornecer informações prévias sobre o plano de voo (art. 14, §2o, da Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986), sem realizar a inspeção, manutenção em todos os níveis, reparos e operação de aeronaves (art.66, II) e sem possuir tripulação habilitada, licenciada e portadora dos respectivos certificados, diário de bordo, manifesto de carga ou relação de mala postal, que, eventualmente, transportar (art.66, IV).

A circunstância de ser pessoa idosa (71 anos) mostra ainda mais necessária a inspeção médica. Logo, a execução de pilotagem sem observância desse requisito dilata a probabilidade de perigo." (fl. 1044)

A defesa pede a absolvição do corréu JOSÉ ALBANO, sob o fundamento de que "
o vencimento dos exames pessoais do piloto, não o torna imperito para conduzir a aeronave
". Com razão.

A conduta narrada na denúncia não se subsome à hipótese prevista no art. 261 do Código Penal. No caso, a aeronave foi apenas utilizada para o transporte da droga, sendo um meio para a realização do crime de tráfico.

Assim, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal,
absolvo
JOSÉ ALBANO MARTINS DAS NEVES da imputação da prática do crime previsto no art. 261 do Código Penal.

Passo ao reexame da
dosimetria das penas
.

1) JOSÉ ALBANO MARTINS DAS NEVES

Tráfico transnacional de drogas

Na
primeira fase
, o juízo
a quo
fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, acima do mínimo legal, considerando precipuamente a quantidade e a natureza da droga apreendida (1.280,35 kg de maconha) e as circunstâncias delitivas (utilização de aeronave para o transporte e internação da droga).

Não assiste razão à defesa quanto à pretensão de redução da pena-base, tendo em vista que a grande quantidade de droga apreendida, por si só, justificaria aquela fixação em montante ainda maior do que o fixado na sentença. Por isso, à falta de recurso da acusação quanto a esse ponto, mantenho a pena-base tal como estabelecida em sentença.

Na
segunda fase
, o juízo
a quo
reconheceu a presença da circunstância agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, "
porquanto restou demonstrada, no curso da instrução processual, que cabia ao acusado JOSÉ ALBANO MARTINS DAS NEVES promoção, organização e direção da atividade dos demais agentes
", e a presença da circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, pois o réu possui mais de 71 (setenta e um) anos de idade, procedendo à compensação entre elas. Confirmo a compensação.

Ainda na segunda fase, o juízo não reconheceu a atenuante da confissão espontânea por ter sido o acusado preso em flagrante. A jurisprudência do STJ, todavia, é no sentido de que a prisão em flagrante não impede o reconhecimento dessa atenuante (AgRg no REsp 1317708/SP, Quinta Turma, v.u., Rel. Min. Jorge Mussi, j. 22.10.2013, DJe 29.10.2013) e, no caso, o apelante admitiu em juízo a autoria dos fatos e essa admissão foi utilizada na fundamentação da sentença que o condenou. Por isso, a aplico
de ofício
, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), de modo que a pena intermediária privativa de liberdade fica estabelecida em 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na
terceira

fase
, foi aplicada pelo juízo
a quo
a causa de aumento prevista no inciso I do art. 40 da Lei no 11.343/2006, relativa à transnacionalidade do delito, o que confirmo, haja vista que ficou bem delineado pela instrução probatória o fato de que a droga era proveniente do exterior.

O aumento na fração de 1/6 (um sexto) está em consonância orientação firmada nesta Turma: ACR 0003048-86.2011.4.03.6005, Rel. Des. Federal Nino Toldo, j. 25.08.2015, e-DJF3 Judicial 1 28.08.2015; ACR 0006410-53.2007.4.03.6000, Rel. Des. Federal José Lunardelli, j. 06.10.2015, e-DJF3 Judicial 1 15.10.2015; ACR 0008341-15.2013.4.03.6119, Rel. Des. Federal Cecilia Mello, j. 06.10.2015, e-DJF3 Judicial 1 14.10.2015.

Assim, elevada em 1/6 (um sexto), a pena passa para 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

O juízo de primeiro grau não aplicou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, sob o fundamento de que o acusado integra organização criminosa dedicada ao tráfico transnacional de drogas.

Confirmo tal entendimento porque, de acordo com essa norma, as penas do tráfico de drogas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, devendo esses quatro requisitos concorrer cumulativamente para que a minorante seja aplicada. No caso, o
modus operandi
utilizado na prática do delito e o expressivo investimento na droga denotam tratar-se de tráfico organizado, ao qual se integrou o acusado.

Assim, inexistentes outras causas de aumento ou de diminuição, a pena privativa de liberdade definitiva fica fixada em
6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
.

Quanto à pena de
multa
, o juízo
a quo
a fixou em 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa. Contudo, considerando-se o redimensionamento ora realizado e obedecendo-se aos mesmos critérios utilizados na fixação da pena privativa de liberdade, reduzo-a para
694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa
, mantendo, porém, o valor de cada dia-multa estabelecido na sentença

Do crime de associação para o tráfico

Na
primeira fase
, o juízo fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em razão em razão das circunstâncias delitivas, bem como da natureza e quantidade da droga apreendida (1.280,35 kg de maconha). A grande quantidade de droga apreendida, por si só, justificaria a fixação da pena-base em montante ainda maior do que o fixado na sentença. Por isso, à falta de recurso da acusação quanto a esse ponto, mantenho a pena-base tal como estabelecida em sentença.

Na
segunda fase
, o juízo
a quo
reconheceu a presença da circunstância agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal e a presença da circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, procedendo à compensação entre elas, o que confirmo.

Mais uma vez, o juízo não reconheceu a atenuante da confissão espontânea por ter sido o acusado preso em flagrante. No entanto, como dito acima, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a prisão em flagrante não impede o reconhecimento dessa atenuante (AgRg no REsp 1317708/SP, Quinta Turma, v.u., Rel. Min. Jorge Mussi, j. 22.10.2013, DJe 29.10.2013). Entretanto, no caso dos autos, entendo não ser aplicável essa atenuante porque o acusado apenas confessou "
que realmente tinha o avião carregado de maconha
", e não que estaria associado, de forma estável e permanente, para a prática do tráfico.

Assim, a pena intermediária não sofre alteração.

Na
terceira

fase
, foi correta a aplicação, pelo juízo
a quo
, da causa de aumento prevista no inciso I do art. 40 da Lei no 11.343/2006, relativa à transnacionalidade do delito, na fração de 1/6 (um sexto). Assim, a pena passa para 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão.

O juízo de primeiro grau não aplicou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, sob o fundamento de que o acusado integra organização criminosa dedicada ao tráfico transnacional de drogas, o que mantenho.

Assim, inexistentes outras causas de aumento ou de diminuição, a pena privativa de liberdade definitiva fica fixada em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Quanto à pena de
multa
, o juízo
a quo
a fixou em
900 (novecentos) dias-multa
. Observando-se os mesmos critérios utilizados na fixação da pena privativa de liberdade, a pena de multa deveria ter sido fixada em 1.225 (mil duzentos e vinte e cinco) dias-multa. Todavia, não tendo havido recurso da acusação, mantenho a pena fixada na sentença, bem como o valor de cada dia-multa.

Do crime contra as telecomunicações

Não houve insurgência quanto à
dosimetria da pena
, fixada no mínimo legal, que, todavia, merece um único reparo. O juízo falou em pena de reclusão, mas a previsão legal para esse crime é de pena de
detenção
. Trata-se de erro material, que corrijo
de ofício
. Portanto, fica mantida a pena de
2 (dois) anos de

detenção.

No tocante à pena de multa, o art. 183 da Lei no 9.472, de 16.07.1997, prevê a sua fixação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Entretanto a expressão "de R$ 10.000,00" foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal Regional Federal, na Arguição de Inconstitucionalidade 0005455-18.2000.4.03.6113/SP, Rel. Des. Ramza Tartuce, j. 29.06.2011, e-DJF3 28.07.2011, portanto, correta a sua fixação pelo juízo
a quo
em 10 (dez) dias-multa.

Por isso, corrijo
de ofício
esse ponto da sentença para fixar a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, fixado o valor de cada dia-multa no mesmo montante estabelecido na sentença para os demais crimes.

Concurso material

Em razão do concurso material, as penas dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e atividade clandestina de telecomunicações devem ser somadas, resultando em uma pena definitiva total de
12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 2 (dois) anos de detenção,
devendo ser executada primeiro a pena de reclusão (CP, art. 69, parte final)
e 1.604 (mil seiscentos e quatro) dias-multa
, no valor unitário de 1/10 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o
regime fechado
para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, com base no art. 33, § 2o, "a", do Código Penal.

Quanto à
detração
de que trata o art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, considerando que o apelante foi preso em 03.03.2018 e a sentença condenatória foi publicada no dia 31.10.2018 (fls. 1060), o tempo de prisão descontado não lhe daria direito a início do cumprimento da pena privativa de liberdade em regime menos gravoso. Incabível a
substituição
dessa pena por restritiva de direitos, por não estarem preenchidos seus requisitos objetivos (CP, art. 44, I).

2) JOÃO FRANCO DE LACERDA

Tráfico transnacional de drogas

Na
primeira fase
, o juízo
a quo
fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, acima do mínimo legal, considerando precipuamente a quantidade e a natureza da droga apreendida (1.280,35 kg de maconha) e as circunstâncias delitivas (utilização de aeronave para o transporte e internação da droga).

Não assiste razão à defesa quanto à pretensão de redução da pena-base, tendo em vista que a grande quantidade de droga apreendida, por si só, justificaria aquela fixação em montante ainda maior do que o fixado na sentença. Por isso, à falta de recurso da acusação quanto a esse ponto, mantenho a pena-base tal como estabelecida em sentença.

Na
segunda fase
, não foram consideradas circunstâncias atenuantes nem agravantes, o que confirmo, de modo que a pena fica inalterada nesta fase intermediária.

A defesa requer a incidência da atenuante prevista no art. 66 do Código Penal, nos seguintes termos:

Preferiu ele estender a mão que apontar a arma; mergulhar nas águas densas de rios e lagos, resgatando pessoas ou mesmo corpos que sucumbiram a acidentes, salvando vidas ou dando às famílias dos mortos a oportunidades de enterrar os seus, com dignidade, ainda, que expondo a sua própria vida para tanto; Quantas vezes não queimou sua pele para salvar das chamas pessoas que nunca vira na vida...? Se, pois, por algum motivo preferiu se aliar ao profano, andou a maior parte da vida próxima ao divino, quando, ajudar o semelhante, foi seu ganha pão: a incidência da atenuante do artigo 66 do CP se faz de rigor.

Contudo, não lhe assiste razão. Como destacou a Procuradoria Regional da República em seu parecer (fls. 1.345):

Referida atenuante deve ser reconhecida tão somente nos casos em que o agente tem um menor âmbito de autodeterminação, em que há uma desinformação normativa, decorrente de sua condição de exclusão social (baixa escolaridade, miséria etc.) - o que, por certo, não se verifica no caso em concreto. Sua condição altruística em trabalho nobre, ao contrário, agrava sua conduta.

Na
terceira fase
, o juízo aplicou a majorante prevista no art. 40, I, da Lei no 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), relativa à transnacionalidade, porquanto ficou demonstrado que a droga era proveniente do exterior. Assim, elevada em 1/6 (um sexto), a pena passa para 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

O juízo não aplicou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, sob o fundamento de que o acusado integra organização criminosa dedicada ao tráfico transnacional de drogas, o que mantenho.

Assim, inexistentes outras causas de aumento ou de diminuição, a pena definitiva fica mantida
em 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Quanto à pena de
multa
, o juízo
a quo
a fixou em 835 (oitocentos e trinta e cinco) dias-multa. Observando-se os mesmos critérios utilizados na fixação da pena privativa de liberdade, a pena de multa deve ser fixada em
834 (oitocentos e trinta e quatro) dias-multa
, o que altero
de ofício
.

Do crime de associação para o tráfico

Na
primeira fase
, o juízo fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em razão em razão das circunstâncias delitivas, bem como da natureza e quantidade da droga apreendida (1.280,35 kg de maconha). A grande quantidade de droga apreendida, por si só, justificaria a fixação da pena-base em montante ainda maior do que o fixado na sentença. Por isso, à falta de recurso da acusação quanto a esse ponto, mantenho a pena-base tal como estabelecida em sentença.

Na
segunda fase
, o juízo não reconheceu circunstâncias atenuantes nem agravantes, o que confirmo, ficando inalterada a pena intermediária.

Na
terceira

fase
, foi correta a aplicação, pelo juízo
a quo
, da causa de aumento prevista no inciso I do art. 40 da Lei no 11.343/2006, relativa à transnacionalidade do delito, na fração de 1/6 (um sexto). Assim, elevada em 1/6 (um sexto), a pena passa para 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão.

O juízo de primeiro grau não aplicou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, sob o fundamento de que o acusado integra organização criminosa dedicada ao tráfico transnacional de drogas, o que mantenho.

Assim, inexistentes outras causas de aumento ou de diminuição, a pena definitiva fica fixada em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Quanto à pena de
multa
, o juízo a fixou em
900 (novecentos) dias-multa
. Observando-se os mesmos critérios utilizados na fixação da pena privativa de liberdade, a pena de multa deveria ser fixada em 1.225 (mil duzentos e vinte e cinco) dias-multa. Todavia, à falta de recurso da acusação, mantenho a pena fixada na sentença, bem como o valor de cada dia-multa (em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato).

Do crime contra as telecomunicações

Não houve insurgência quanto à
dosimetria da pena
, fixada no mínimo legal, que merece um único reparo. O juízo falou em pena de reclusão, mas a previsão legal para esse crime é de pena de detenção. Trata-se de erro material, que corrijo
de ofício
. Portanto, fica mantida a pena de 2 (dois) anos de
detenção.

No tocante à pena de multa, o art. 183 da Lei no 9.472, de 16.07.1997, prevê a sua fixação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Entretanto a expressão "de R$ 10.000,00" foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal Regional Federal, na Arguição de Inconstitucionalidade 0005455-18.2000.4.03.6113/SP, Rel. Des. Ramza Tartuce, j. 29.06.2011, e-DJF3 28.07.2011. Portanto, correta a sua fixação pelo juízo
a quo
em 10 (dez) dias-multa.

Portanto, corrijo, de ofício esse ponto da sentença e a pena para esse crime fica fixada em
2 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Concurso material

Em razão do concurso material, as penas dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e atividade clandestina de telecomunicações devem ser somadas, resultando em uma pena definitiva total de
13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 2 (dois) anos de detenção
, devendo ser executada primeiro a pena de reclusão (CP, art. 69, parte final) e
1.744 (mil setecentos e quarenta e quatro) dias-multa
.

Mantenho o
regime fechado
para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, com base no art. 33, § 2o, "a", do Código Penal.

Quanto à
detração
de que trata o art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, considerando que o apelante foi preso em 03.03.2018 e a sentença condenatória foi publicada no dia 31.10.2018 (fls. 1060), o tempo de prisão descontado não lhe daria direito a início do cumprimento da pena privativa de liberdade em regime menos gravoso. Incabível a
substituição
dessa pena por restritiva de direitos, por não estarem preenchidos seus requisitos objetivos (CP, art. 44, I).

3) RONALDO CAMILO REIS

Tráfico transnacional de drogas

Na
primeira fase
, o juízo
a quo
fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, acima do mínimo legal, considerando precipuamente a quantidade e a natureza da droga apreendida (1.280,35 kg de maconha) e as circunstâncias delitivas (utilização de aeronave para o transporte e internação da droga).

Não assiste razão à defesa quanto à pretensão de redução da pena-base, tendo em vista que a grande quantidade de droga apreendida, por si só, justificaria aquela fixação em montante ainda maior do que o fixado na sentença. Por isso, à falta de recurso da acusação quanto a esse ponto, mantenho a pena-base tal como estabelecida em sentença.

Na
segunda fase
, foi correta a aplicação, pelo juízo
a quo
, da agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, haja vista que o acusado foi condenado pelo crime previsto no art. 304 c.c. art. 299 do Código Penal, processo no 5010441-27.2015.4.04.7001, com trânsito em julgado em 07.02.2017 (conforme certidão narratória encartada no apenso).

Quanto à fração de redução ou aumento, ainda que não exista consenso quanto ao patamar ideal a ser adotado, a jurisprudência dos Tribunais, incluindo esta Corte, é no sentido da aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante reconhecida, em obediência ao princípio da proporcionalidade e ao próprio sistema trifásico de dosimetria da pena (CP, art. 68).

Assim, aplicada a agravante na fração de 1/6 (um sexto), a pena resultante ficaria estabelecida em 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão. O juízo
a quo
a fixou em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, o que mantenho, à míngua de recurso da acusação. Não há atenuantes.

Na
terceira fase
, o juízo aplicou a majorante prevista no art. 40, I, da Lei no 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), relativa à transnacionalidade, porquanto ficou demonstrado que a droga era proveniente do exterior.

Assim, elevada em 1/6 (um sexto), a pena passa para 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 9 (nove) dias de reclusão.

Não procede a pretensão da defesa no sentido de ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, tendo em vista que o réu é reincidente.

Desse modo, a pena fica definitivamente fixada em
9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 9 (nove) dias de reclusão
.

Quanto à pena de
multa
, o juízo
a quo
a fixou em
949 (novecentos e quarenta e nove) dias-multa
. Considerando que foi fixada de modo proporcional à pena privativa de liberdade, mantenho-a, assim como o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Do crime contra as telecomunicações

Não houve insurgência quanto à
dosimetria da pena
, fixada no mínimo legal, que merece um único reparo. O juízo falou em pena de reclusão, mas a previsão legal para esse crime é de pena de
detenção
. Trata-se de erro material, que corrijo de ofício. Portanto, fica mantida a pena de
2 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa
, observando-se, quanto a esta, o que foi dito acima.

Concurso material

Em razão do concurso material, as penas dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e atividade clandestina de telecomunicações devem ser somadas, resultando em uma pena definitiva total de
9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 2 (dois) anos de detenção
, devendo ser executada primeiro a pena de reclusão (CP, art. 69, parte final) e
959 (novecentos e cinquenta e nove) dias-multa
.

Mantenho o
regime fechado
para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, com base no art. 33, § 2o, "a", do Código Penal.

Quanto à
detração
de que trata o art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, considerando que o apelante foi preso em 03.03.2018 e a sentença condenatória foi publicada no dia 31.10.2018 (fls. 1060), o tempo de prisão descontado não lhe daria direito a início do cumprimento da pena privativa de liberdade em regime menos gravoso. Incabível a
substituição
dessa pena por restritiva de direitos, por não estarem preenchidos seus requisitos objetivos (CP, art. 44, I).

Quanto ao pedido do corréu JOSÉ ALBANO de concessão do
direito de recorrer em liberdade
, a custódia preventiva foi devidamente fundamentada. Ademais, consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal em situação semelhante, "considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo" (HC 110587/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06.03.2012, DJe-097 DIVULG 17.05.2012 PUBLIC 18.05.2012).

O juízo
a quo
decretou o
perdimento
dos seguintes bens: a) Retroescavadeira 416D, marca Caterpillar, ano 2004/2005, chassi no CTA0416DTBZD01010; b) do veículo Chevrolet S10 LS, ano 2014/2015, placas FDB-8378, Renavam 01043935433; c) do veículo marca fiat, modelo Strada Working, de cor vermelha, placas fixadas no veículo FHU-7650; d) da aeronave marca Air Tractor, modelo AT-401b, número de série 401B-1102, prefixo PT-WUO; e) da aeronave marca CESSNA, modelo A188B, prefixo PR-UBJ, número de série 18802440T, ano de fabricação 1975; f) da propriedade rural objeto de matrícula no 22.704 do CRI de Paraguaçu Paulista, denominada "ESTÂNCIA H20", descrita na cópia da matrícula de fls. 151-152 do Apenso I IPL 063/2018, bem como todas as benfeitorias nela existentes, com base nos seguintes fundamentos:

Esclareço que assim o faço, não apenas porque mencionados bens, mormente a aeronave, foram instrumentos à prática de atividade delituosa, mas também e principalmente porque há sérios indicativos de que tenham sido adquiridos com os frutos dessas atividades.

Com efeito, a testemunha MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO, arrolada pela defesa do acusado JOSÉ ALBANO MARTINS DAS NEVES, foi concludente ao afirmar que referido réu passou, no período aproximado de 2010 a 2015, severas dificuldades financeiras em decorrência de problemas de saúde da então esposa, sendo inclusive auxiliado financeiramente por terceiros.

Assim, causa perplexidade o fato de ter adquirido tantos bens (propriedades rurais, veículos, maquinários, estrutura imobiliária e aeronaves) sem renda lícita correspondente e em tão curto espaço de tempo, circunstâncias que certamente demonstram a origem ilícita desses bens, o que autoriza o respectivo perdimento.

No que pertine à aeronave prefixo PTWUO na qual transportada a substância ilícita entorpecente, verifico que, a despeito da alegação do réu JOSÉ ALBANO MARTINS DAS NEVES de ela pertencer a Ari Spessato, o qual igualmente manteve tal versão quando ouvido em sede policial (fl. 364), há evidentes sinais exteriores de que referida aeronave era de propriedade do mencionado réu.

A defesa de JOSÉ ALBANO busca a restituição do imóvel rural objeto da matrícula no 22.704, bem como da aeronave marca CESSNA, modelo A188B, prefixo PR-UBJ, alegando que foram adquiridos de forma lícita, porém não demonstrou ausência de relação do bem com a traficância. Fica mantido, o perdimento dos bens, nos termos da sentença e pelos mesmos fundamentos.

Posto isso,
REJEITO TODAS AS QUESTÕES PRELIMINARES
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação de JOSÉ ALBANO para absolvê-lo da imputação da prática do crime previsto no art. 261 do Código Penal e,
DE OFÍCIO
, aplico a atenuante da confissão espontânea, em relação ao crime de tráfico transnacional de drogas;
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação de RONALDO CAMILO para absolvê-lo da imputação da prática do crime do art. 35,
caput
, c.c. o art. 40, I, ambos da Lei no 11.343/2006;
NEGO PROVIMENTO
à apelação de JOÃO FRANCO DE LACERDA, ficando as penas definitivamente fixadas em 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial fechado, e 1.604 (mil seiscentos e quatro) dias-multa

para JOSÉ ALBANO MARTINS DAS NEVES; 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial fechado, e 1.744 (mil setecentos e quarenta e quatro) dias-multa

para JOÃO FRANCO DE LACERDA; 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial fechado, e 959 (novecentos e cinquenta e nove) dias-multa

para RONALDO CAMILO REIS, nos termos da fundamentação supra.

Comunique-se
imediatamente o teor deste julgamento ao juízo responsável pela custódia dos apelantes, para as providências cabíveis.

É o voto.

NINO TOLDO

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

NINO OLIVEIRA TOLDO:10068

No de Série do Certificado:

11A2170626662A49

Data e Hora:

30/01/2020 15:40:34